Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUXÍLIO EMERGENCIAL. CONSTRIÇÃO PARCIAL. ADMISSIBILIDADE.
I. Em se tratando de dívida alimentícia, nenhum ganho, rendimento ou benefício de caráter alimentar está imune à penhora, consoante a inteligência do artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil.
II. O auxílio emergencial previsto na Lei 13.982/2020 foi projetado para amparar o trabalhador dentro do seu contexto familiar, de maneira que não pode ser blindado de forma a prejudicar a subsistência daqueles a quem deve alimentos.
III. Respeitado o limite previsto no artigo 529, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a constrição parcial do auxílio emergencial para pagamento de pensão alimentícia.
IV. Recurso conhecido e desprovido.